Tribunal: TJPA
Processo: 0003764-36.2011.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003764-36.2011.8.14.0133

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: INTERCAMBIO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1º TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0003764-36.2011.8.14.0133

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: INTERCAMBIO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. LAPSO TEMPORAL. OCORRÊNCIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC/15, diante da ausência do interesse de agir, tendo em vista a ausência de manifestação da Fazenda Pública, após sua intimação.

Não desconheço do entendimento de que o baixo valor da dívida fiscal não descaracteriza o interesse processual da Fazenda Estadual, e que a extinção das ações fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração, sendo vedada a atuação judicial de ofício do Magistrado.

No caso aqui tratado não existiu atuação de ofício, na medida em que houve a intimação pessoal do representante da Fazenda Pública em julho de 2021, quando foi enviado o Ofício n° 258/2021-Sj1VCE, na qual encaminhou à Procuradoria do Estado do Pará o processo em análise, constando do carimbo de “recebido” da Procuradoria do Estado do Pará, em 12/07/21 .

Apesar do recebimento físico do processo pela Procuradoria do Estado, de acordo com a certidão de id n° 13042829 - Pág. 1, exarada em janeiro de 2022, decorreu o prazo sem manifestação da parte exequente. E na sequência, sobreveio a sentença extinguindo feito, sem resolução do mérito.

Destarte, havendo o recebimento físico dos autos pela Procuradoria do Estado do Pará e passados seis meses sem qualquer manifestação, não vislumbro motivos para alterar a sentença proferida.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 29/05/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
Estado do Pará
, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA, que nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito.

Historiando os fatos, o ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação supramencionada em face de INTERCAMBIO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA, objetivando a cobrança R$31.745,09 (Trinta e um mil, setecentos e quarenta e cinco reais e nove centavos), a título de ICMS.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 13042830, que extinguiu o feito sem a resolução do mérito, nos seguintes termos:

(...)
A existência do interesse processual está condicionada à verificação de três requisitos: necessidade, utilidade e adequação da via eleita para obter o provimento jurisdicional almejado. Tendo em vista que a parte exequente não se manifestou, resta evidente a caracterização de sua ausência de interesse no resultado útil do feito, incorrendo em hipótese de ausência das condições da ação, no caso, o interesse processual.

Com efeito, se o interesse processual é diretamente ligado à ideia de utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional, conforme preleciona Daniel Amorim (In “Manual de Direito Processual Civil, Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 74).

Diante do exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil vigente.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (id n° 13042832).

Em suas razões, o apelante aponta que com o encerramento irregular da pessoa jurídica, conforme certidão do oficial de justiça, requereu em 24/06/2014 a inclusão no polo passivo dos corresponsáveis, bem como o bloqueio de ativos financeiros da executada e dos corresponsáveis, via BACENJUD e RENAJUD, pedido deferido pelo julgador, tão somente em 13/09/2016, porém, nunca efetivado pela secretaria do juízo, permanecendo assim permaneceu até 31/05/2021, quando, então, houve despacho judicial para exequente se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito, em face da Lei Estadual nº 8870/19.

Alega que a ausência de manifestação acerca do interesse no processo, não se inclui dentre os pressupostos objetivos intrínsecos (arts. 238, 239, 319, 321, 330 todos do CPC) ou extrínsecos (coisa julgada, litispendência, compromisso ou convenção em arbitragem) e os pressupostos subjetivos (investidura e competência do juiz e a capacidade da parte), para justificar a sua extinção, por suposta falta de interesse processual, que não se confunde com falta de manifestação nos autos judiciais. Além do que, aponta que há uma despacho judicial determinando o cumprimento de diversos atos processuais (citação por oficial de justiça, penhora e/ou arresto de bens, inclusão no polo de corresponsáveis, bloqueio de ativos financeiros e de veículos), que aguardam a sua efetivação pela secretaria do juízo.

Na eventualidade da situação ser tratada como extinção por abandono da ação, destaca que para que seja considerado “abandono da causa” é essencial a efetiva demonstração do intuito deste abandono, o que não ocorreu nos presentes autos, visto que há bloqueio de veículos determinados pelo julgador, que deverão ser objetos de penhora, ante a ausência de ativos financeiros. Ainda, para a aplicação do disposto no inciso III do art. 485 do CPC, é necessário que se respeite o procedimento previsto no § 1º, do citado artigo, que expressamente determina que: “§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Portanto, assevera que mesmo que tivesse havido, por parte da ora apelante, desídia, ainda assim, o feito não poderia ter sido extinto sem que fosse intimado pessoalmente de que tal término ocorreria caso não fosse a solicitação atendida de imediato.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença recorrida, determinando-se, assim, o prosseguimento do feito executivo.

De acordo com a certidão de id n° 13042835, não foram apresentadas contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC/15, diante da ausência do interesse de agir.

Antes de entrar no mérito propriamente dito, faz-se necessário algumas considerações iniciais.

Primeiramente, ressalto que de acordo com o princípio da dialeticidade, deve haver relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII. Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)

No caso concreto, o feito foi extinto em razão da ausência de interesse no prosseguimento do feito, sob o fundamento do art. 485, VI do CPC/15, tendo em vista a ausência de manifestação da Fazenda Pública, após sua intimação.

Sobre a utilidade e o interesse processual, Fredie Didier
ensina:

“Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente'. (...) É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não for mais possível a obtenção daquele resultado almejado - fala-se em perda do objeto da causa”.

No âmbito processual, a consequência da ação nos casos de perda superveniente do interesse de agir é a extinção do feito sem a resolução do mérito, nos exatos termos do art. 485, VI do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI -
verificar ausência de legitimidade ou de
interesse
processual;

In casu
, destaco os seguintes acontecimentos:

A ação de execução fiscal foi ajuizada em novembro de 2011

Em abril de 2012, consta certidão do Oficial de Justiça, com o seguinte teor: “dirigi-me em diligência ao endereço fornecido junto aos autos, e lá estando, encontrei o imóvel fechado e segundo moradores das proximidades, o local está abandonado”- 13042825 - Pág. 7

O Fisco requereu o redirecionamento da demanda aos sócios, bem como o arresto on-line dos bens registrados em nome da empresa e dos sócios (BACENJUD e RENAJUD) – (id n° 13042826 - Pág. 2.) Pedidos estes que foram deferidos, conforme decisão de id n° 13042826 - Pág. 20.

Após quase cinco anos do deferimento acima mencionado, houve mudança na Direção da Secretaria, a qual remeteu os autos conclusos para deliberação, em razão do decurso de considerável lapso temporal (id n° 13042826 - Pág. 21).

A magistrada titular da 1° Vara Cível e Empresarial de Marituba determinou a intimação do exequente no prazo de cinco dias, para fins de manifestação de interesse no prosseguimento do feito, em razão da Lei n° 8.870/2019 que autoriza o Poder Executivo Estadual a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir das já ajuizadas, quando o valor do débito for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará – UPF-PA.

A Procuradoria foi intimada em janeiro de 2022. Após o transcurso do prazo, sobreveio sentença extinguindo a ação.

Sobre o tema, ressalto que não desconheço do entendimento de que o baixo valor da dívida fiscal não descaracteriza o interesse processual da Fazenda Estadual, e que a extinção das ações fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração, sendo vedada a atuação judicial de ofício do Magistrado. A título de exemplo, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR FORÇA DA LEI 7.772/13. SENTENÇA NULA. IMPRESCINDÍBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 452 DO STJ ? EXTINÇÃO DE AÇÕES DE PEQUENO VALOR É FACULDADE DA FAZENDA, VEDADA A ATUAÇÃO JUDICIAL DE OFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2018.00862198-67, 186.554, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-26, Publicado em 2018-03-07)

Porém, no caso aqui tratado não existiu atuação de ofício, na medida em que houve a intimação pessoal do representante da Fazenda Pública em julho de 2021, quando foi enviado o Ofício n° 258/2021-Sj1VCE, na qual encaminhou à Procuradoria do Estado do Pará o processo em análise, constando do carimbo de “recebido” da Procuradoria do Estado do Pará, em 12/07/21 (id n° 13042827 - Pág. 3), vejamos:

“Com base no Provimento n° 006/2006 c/c o art. 10do Provimento n° 08/2014, ambos da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, Estado do Pará, na Portaria n° 03/2016-GJ e na Lei n° 13.105/2015, encaminho a Vossa Senhoria os seguintes processos, para fins de vossa intimação e/ou manifestação, no prazo legal:

(...)

00037643620118140133 —Execução Fiscal — 24 — 1(um)

Apesar do recebimento físico do processo pela Procuradoria do Estado, de acordo com a certidão de id n° 13042829 - Pág. 1, exarada em janeiro de 2022, decorreu o prazo sem manifestação da parte exequente. E na sequência, sobreveio a sentença extinguindo feito, sem resolução do mérito.

Destarte, havendo o recebimento físico dos autos pela Procuradoria do Estado do Pará e passados seis meses sem qualquer manifestação, não vislumbro motivos para alterar a sentença proferida.

Superada a questão, aproveito para fazer breves esclarecimentos sobre os demais argumentos levantados pelo Estado do Pará, em seu recurso de apelação.

Em suas razões, o recorrente aponta que “ainda há despacho judicial determinando o cumprimento de diversos atos processuais (citação por oficial de justiça, penhora e/ou arresto de bens, inclusão no polo de corresponsáveis, bloqueio de ativos financeiros e de veículos), que aguardam a sua efetivação pela secretaria do juízo”.

No entanto, a situação exposta não tem o condão de impedir a extinção do feito, tendo em vista que o despacho que determinou a intimação do exequente para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento da ação (id n° 13042827 - Pág. 1), é claro ao especificar que no caso de manifestação no interesse, as diligências seriam cumpridas, vejamos:

“(...)Assim, no caso em questão, tendo em vista que o valor exequendo é inferior ao acima referido, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito.

Caso a parte exequente manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sem requerimentos novos, cumpra-se com a última determinação constante dos autos
.”

Por fim, o apelante levantou a tese de que “na eventualidade da situação ser tratada como extinção por abandono da ação, destaca que para que seja considerado “abandono da causa” (...) é necessário que se respeite o procedimento previsto no § 1º, do citado artigo, que expressamente determina que: “§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Todavia, não estamos diante de extinção por abandono da ação (art. 485, III, CPC), mas sim de extinção devido a ausência de interesse processual (art. 485, VI, CPC), de modo que a disposição contida no parágrafo primeiro, somente se aplica na hipótese de negligência das partes (inciso II) e abandono da ação (inciso III).

Sendo assim, entendo que a sentença proferida não merece reparos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 29 de maio de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2023